Tribunal: TJBA
Processo: 8062345-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062345-71.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA BONFIM DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que homologou a desistência da ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais remanescentes. A apelante sustenta que a desistência ocorreu antes da citação e que faz jus à gratuidade da justiça, devendo ser isenta do pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a parte que desiste da ação antes da citação e é beneficiária da gratuidade da justiça deve arcar com o pagamento de custas processuais de alto valor.

III. Razões de decidir

3. A desistência da ação antes da citação impede a condenação em honorários advocatícios e, no caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça, autoriza o afastamento da cobrança de custas remanescentes.

4. A exigência de pagamento de despesas processuais elevadas por parte hipossuficiente, após desistência manifestada logo no início do processo, configura barreira ao acesso à justiça e viola o princípio da causalidade interpretado à luz da assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A desistência da ação manifestada antes da citação do réu por parte beneficiária da gratuidade da justiça dispensa o pagamento de custas processuais remanescentes, em observância ao princípio do amplo acesso à jurisdição."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 05237153520198050001, Relatora: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Publicação: 30/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8062345-71.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante
ANA BONFIM DOS SANTOS COSTA
e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27